Tribunal: TJSP
Processo: 1002825-41.2018.8.26.0236
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento em parte ao apelo da embargante. Alegação de omissão e contradição. Vícios inexistentes. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento em parte ao apelo da embargante. Alegação de omissão e contradição. Vícios inexistentes. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.